Tribunal: TJES
Processo: 5037371-65.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037371-65.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LISCA FEHLBERG DE FREITAS

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO. SENSOR DE GLICOSE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado da Saúde que indeferiu o fornecimento de sensor de monitoramento contínuo de glicose (
FreeStyle Libre
). A impetrante, idosa, é portadora de
Diabetes Mellitus
Tipo 1 (Diabetes LADA), com quadro de hipoglicemia assintomática grave e risco de morte súbita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o Poder Público é obrigado a fornecer insumo médico não incorporado ao SUS quando demonstrada a sua imprescindibilidade para a preservação da vida e o preenchimento dos requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é direito social fundamental (arts. 6º e 196 da CF/1988), devendo o Estado implementar políticas que garantam o mínimo existencial e o acesso a ações de recuperação da saúde.

4. Foram atendidos os requisitos do Tema 106/STJ para fornecimento de produtos não padronizados: (i) laudo médico atestando a imprescindibilidade do sensor e a ineficácia do método convencional (glicosímetro capilar); (ii) hipossuficiência financeira da impetrante; e (iii) registro válido do insumo na ANVISA.

5. A ausência de resistência da autoridade coatora e o início do fornecimento administrativo confirmam a liquidez e certeza do direito, não ensejando perda de objeto, mas a concessão definitiva da ordem para garantir a continuidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida para confirmar a liminar e determinar o fornecimento mensal de 02 (duas) unidades do sensor, sob pena de multa diária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106); Súmula nº 105/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Mandado de Segurança impetrado
por
LISCA FEHLBERG DE FREITAS
contra ato apontado como coator, praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ES
, consubstanciado na negativa de fornecimento de insumo essencial à sua saúde.

A impetrante, pessoa idosa de 62 anos, relata ser portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID-10 E10), especificamente Diabetes LADA, com quadro de hipoglicemia assintomática grave e recorrente. Afirma que, por expressa indicação médica, necessita de monitoramento contínuo da glicemia por meio do uso de SENSOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE (02 unidades por mês), ou equivalente.

Narra que o pedido administrativo foi indeferido pela Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica (CEFT), sob o argumento de que o dispositivo não foi incorporado ao SUS pela CONITEC e que a paciente não apresentaria condições clínicas que inviabilizassem o uso do glicosímetro capilar convencional.

Sustenta que a recusa administrativa viola seu direito líquido e certo à saúde e à vida, uma vez que o método tradicional de medição não é eficaz para prevenir os episódios de hipoglicemia assintomática, especialmente os noturnos, que a expõem a risco de eventos cardiovasculares súbitos e morte.

Decisão ID 16515183 que deferiu a medida liminar para determinar que a autoridade coatora, por meio dos órgãos competentes, adote as providências necessárias para fornecer à impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, o insumo SENSOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE, ou equivalente de outra marca, na quantidade de 02 (duas) unidades por mês, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas que assegurem o resultado prático da presente decisão.

P
ois bem.

O direito à saúde, elevado à categoria de direito social fundamental pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de implementar políticas que garantam o acesso universal e igualitário às ações de recuperação da saúde. No caso vertente, a proteção à vida da impetrante, pessoa idosa e com enfermidade grave, sobrepõe-se a meras diretrizes administrativas de padronização de insumos.

Nesse contexto, a Reserva do Possível não pode ser invocada para aniquilar o Mínimo Existencial de uma cidadã que comprovou, mediante prova pré-constituída, a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas para o seu quadro específico de hipoglicemia assintomática.

Destaca-se, inicialmente, que
o fornecimento judicial de insumos ou produtos para saúde não incorporados ao
SUS
exige, nos termos do
T
ema
Repetitivo
106/
STJ
, comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do insumo e da ineficácia dos métodos disponibilizados pelo
SUS.

Em
julgamento
d
o ED no REsp n. 1.677.156
(Tema 106/STJ)
, estabeleceu-se que

“
2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento.

3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento”.

Com efeito
,
os
critérios para o fornecimento de medicamentos não padronizados,
de acordo com
a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156/RJ (Tema 106),
foram
plenamente satisfeitos neste
writ,
a saber,
(1)
o laudo médico assinado por endocrinologista, demonstra a imprescindibilidade do insumo, na medida em que atesta que o sensor é “
imprescindível para prevenção do risco iminente de vida”;

(2)
o diário de glicemia acostado aos autos prova a instabilidade glicêmica severa que o método tradicional não consegue mitigar;
(3)
a hipossuficiência financeira veio demonstrada, uma vez que a impetrante é do lar e depende de renda familiar limitada, o que impossibilita o custeio mensal de aproximadamente R$ 600,00 a R$ 800,00 em sensores sem prejuízo de seu sustento; (4) o produto FreeStyle Libre possui registro válido e vigente junto à agência reguladora (ANVISA).

Para corroborar, destaca-se:

FORNECIMENTO DE INSUMO. SENSOR DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA GLICOSE (FREESTYLE LIBRE). DIABETES TIPO 1. IMPRESCINDIBILIDADE DO EQUIPAMENTO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
[...] A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde estabelecem que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser garantido por meio de políticas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 4. Os documentos médicos apresentados atestam que a paciente, portadora de diabetes tipo 1, não conseguiu alcançar controle glicêmico adequado com os tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS. O uso do sensor Freestyle Libre foi prescrito para melhorar o manejo da doença, prevenindo complicações graves como hipoglicemias noturnas, que não podem ser adequadamente diagnosticadas e corrigidas sem o monitoramento contínuo da glicose. 5. A prescrição médica do equipamento é justificada pela dificuldade de controle glicêmico da paciente, configurando-se imprescindível para garantir a sua saúde e evitar complicações crônicas graves, tais como retinopatia, nefropatia e eventos cardiovasculares. 6. O princípio da universalidade do acesso aos serviços de saúde impõe ao Poder Público o dever de fornecer o tratamento adequado à necessidade clínica individual do paciente, ainda que o insumo não conste da lista oficial de medicamentos e insumos fornecidos pelo SUS [...].
(TJ-PR 00042921720238160029 Colombo, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 19/09/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS NÃO PADRONIZADOS.
Impetrante portadora de Diabetes Mellitus Tipo 2 que pleiteia o fornecimento de Sensor de glicose free style libre e fralda geriátrica HigiFral Pants. Decisão que deferiu a liminar, determinando o fornecimento dos insumos. Insurgência do Município quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC e do Tema nº 106 do C . STJ. Rejeição. Inaplicabilidade do Tema 106 ao fornecimento de insumos. Precedentes . Necessidade do sensor de glicose free style libre bem justificada, ante as peculiaridades do caso [...].
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21794598820248260000 Potirendaba, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 26/08/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEIÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO - SENSOR DE GLICOSE ("SENSOR FREESTYLE LIBRE 2 PLUS") - TEMA 106 - POSSIBILIDADE - FORNECIMENTO DAS INSULINAS DEGLUDECA E FIASP - GRUPO 1A DA RENAME -RESPONSABILIDADE DA UNIÃO - TEMA N.º 1.234 DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- Uma vez comprovada a imprescindibilidade do insumo prescrito, bem como a sua urgência, não se mostra razoável o afastamento da obrigação imposta ao ente público, que deve de garantir seu fornecimento para a efetivação do direito fundamental à saúde
[...].
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 08629682520258130000, Relator.: Des.(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2025).

Registre-se, ainda, que a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado no sentido de que não há resistência à pretensão em virtude de autorização administrativa interna (Enunciado CPGE nº 22) e o efetivo início do fornecimento na Farmácia Cidadã de Vitória confirmam a liquidez e certeza do direito. Entretanto, tal fato não enseja a extinção sem resolução do mérito por perda de objeto, mas, sim, a procedência do pedido com a concessão definitiva da segurança, garantindo-se a segurança jurídica e a continuidade do tratamento em favor da paciente/impetrante.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONCEDO A SEGURANÇA

pretendida para, confirmando a liminar deferida, determinar o fornecimento mensal e contínuo de 02 (duas) unidades do Sensor de Glicose FreeStyle Libre (ou equivalente tecnológico), bem como para manter a multa diária de R$ 1.000,00 em caso de interrupção injustificada, limitada ao teto de R$ 30.000,00, como medida coercitiva para garantir a continuidade do tratamento deferido.

Sem custas e honorários (Súmula 105 STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 09/03/2026-13/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

SEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONCEDER

A SEGURANÇA
pretendida para, confirmando a liminar deferida, determinar o fornecimento mensal e contínuo de 02 (duas) unidades do Sensor de Glicose FreeStyle Libre (ou equivalente tecnológico), bem como para manter a multa diária de R$ 1.000,00 em caso de interrupção injustificada, limitada ao teto de R$ 30.000,00, como medida coercitiva para garantir a continuidade do tratamento deferido.

Acompanho o voto do eminente relator.